Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701644-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE RESENDE HERCULANO PACIENTE: JANIO RESENDE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO GUARÁ D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por FELIPE RESENDE HERCULANO em favor de JANIO RESENDE CASTRO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que indeferiu pedido de arquivamento do inquérito policial no. 0703818-36.2022.8.07.0014 (ID 146864402, dos autos de origem). Na peça inicial (ID 42877934), o impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante em 09/05/2022, pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 63, da Lei no. 9.605/98 (alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida), porque teria contratado um caminhão para aterrar lote inserido em Área de Proteção Ambiental. Alega que a área é passível de regularização, o que caracteriza a atipicidade da conduta do paciente. Posteriormente, foi colocado em liberdade mediante o pagamento de fiança. O impetrante afirma que a prisão foi irregular, porque se baseou em denúncia anônima, seguida de violação de domicílio, sem fundadas razões que a justificassem. Aduz que os fatos se deram em chácara particular, protegida pela inviolabilidade, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Menciona que a mitigação da inviolabilidade somente é aceita quando houver fundadas razões, ausentes no caso, uma vez que os agentes não demonstraram a realização de diligências prévias para constatar o estado de flagrância. Assevera que a decisão de primeira instância foi norteada nos depoimentos dos policiais, os quais afirma serem contraditórios. Insiste que não estão presentes as fundadas razões de situação flagrancial, que devem ter lastro em circunstâncias objetivas, como palavras de testemunhas, relatórios de campanas policiais, captação de conversas telefônicas etc, o que não se vislumbra no caso. Argumenta que, sendo injustificada a entrada no domicílio, a situação flagrancial verificada posteriormente não torna lícita a ação. Expõe que a denúncia anônima, por si só, não autoriza o acesso à residência, devendo ser robustecido com elemento adicional. Cita diversos julgados que entende ampararem sua tese. Advoga a nulidade das provas. Conclui que o indeferimento do pleito de trancamento do inquérito constitui situação de grave constrangimento ilegal, que deve ser sanado por meio do writ. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para sustar o andamento do Inquérito Policial no. 0703818-36.2022.8.07.0014, bem como da Medida Cautelar de Busca e Apreensão no. 0709969-18.2022.8.07.0014. No mérito, requer o trancamento do aludido inquérito. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Excepcionalmente, admite-se o manejo do habeas corpus para trancar inquérito policial ou ação penal, quando demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e de prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). O impetrante pretende o trancamento do inquérito policial sob a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante, realizada com invasão de domicílio, fundada exclusivamente em denúncia anônima. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, podendo ser afastada em caso de flagrante delito ou desastre, nos termos do artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, in verbis: A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (Tema 280). Assim, havendo indícios da situação de flagrante delito no interior da residência, não há que falar em ilegalidade na violação de domicílio. No caso, de acordo com os depoimentos dos policiais, após receberem denúncia anônima apontando o paciente como suposto autor de crime ambiental, a equipe se dirigiu à chácara pertencente ao réu. No momento em que lá estavam, um caminhão entrou na chácara e começou a descarregar areia, aterrando um dos lotes e alterando o local especialmente protegido, haja vista que a chácara está inserida em Área de Proteção Ambiental do Planalto Central, conforme sistema TERRAGEO (ID 42877935 – págs. 9 e 10). Um dos conduzidos, Marco Aurélio da Silva Galvão, mestre de obras, em seu depoimento, confirmou o fato de que chegou uma equipe da polícia no momento em que um caminhão de areia era descarregado no lote (ID 42877935 – pág. 11). O dono do caminhão de areia que estava sendo descarregado também foi conduzido à delegacia (ID 42877935 – pág. 15). Logo, ao menos nesse exame sumário do writ, não se vislumbra irregularidade na ação policial, cuja atuação se baseou não apenas na denúncia anônima, mas também no fato de os policiais presenciarem a chegada do caminhão de areia no local, para realização da terraplanagem do terreno, levantando fundadas suspeitas da situação flagrancial, o que foi confirmado a posteriori pelos depoimentos prestados. A princípio, é possível, mediante a análise dos elementos de prova que instruem o inquérito policial, concluir que havia justa causa para o ingresso no domicílio do paciente, conforme elementos preliminares indicativos de crime. Ademais, a simples alegação de que a área em que foi praticado o crime em apuração está perto de ser regularizada não autoriza o descumprimento de normas ou retira a tipicidade da conduta. Destarte, para ocorrer o trancamento não pode haver dúvida a respeito da existência do constrangimento, que deve emergir de forma inequívoca, sem a necessidade de aprofundada dilação probatória, haja vista o caráter sumaríssimo da via estreita do habeas corpus. Além disso, em se tratando de inquérito policial, o alegado constrangimento deve ser ainda mais patente, justamente em razão da natureza de tal procedimento, que visa exatamente a obter elementos informativos para a elucidação de crimes, com o propósito de subsidiar ao Parquet para oferecimento de denúncia e, também, dar início à uma futura ação penal. Assim, como o trancamento de inquérito policial revela-se medida excepcional, somente sendo admissível se constatada, de forma evidente, a ausência de justa causa para o seu prosseguimento, não sendo esta a hipótese vertente, impõe-se, nesta análise preliminar, o indeferimento do pleito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo do inquérito policial o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 24 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator